Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR, CUMULADA COM EXONERAÇÃO E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS CUMULÁVEIS E COMPATÍVEIS. PROCEDIMENTO COMUM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 327, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, ainda que não haja conexão, é permitida a cumulação de pedidos compatíveis entre si, desde que tenham o mesmo juízo competente para deles conhecer e seja empregado o procedimento comum quando para cada pedido houver rito diverso.
2. A cumulação em uma mesma ação dos pedidos de modificação de guarda e do alimentando, com fixação de nova pensão alimentícia, não encontra qualquer empecilho legal e prestigia os princípios da celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional.
3. Deve-se observar que a opção pelo rito comum não ocasiona qualquer prejuízo ao menor e poderá beneficiá-lo com a resolução definitiva da lide sem que inúmeras ações sobre fatos semelhantes se prolonguem ao longo do tempo.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.